Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Consta do título executivo que a quitação proporcional do contrato de seguro prestamista deve se dar de acordo com base nas cláusulas contratuais, que preveem a indenização, com base no valor vincendo, na data do sinistro.

2. Quanto à limitação de incidência do percentual de honorários advocatícios, a sentença determinou que os honorários incidiriam sobre toda a condenação, que abrange tanto a restituição de valor, quanto à quitação proporcional do saldo devedor. Desse modo, o percentual referente à verba de sucumbência arbitrada, deve abarcar as quantias mencionadas na condenação.

3. Com relação ao pedido de condenação da agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, esta não procede, pois a agravante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.